Tribunal: STF
Processo: HC 243810
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 879.490/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença: 



    THIAGO DE SOUZA CAETANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 15h10, na Alameda Rio Tietê, nº 452, nesta cidade e comarca, guardava, tinha em depósito e trazia consigo, para suposta entrega a consumo de terceiros, 58,08 gramas de cocaína e 26,12 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Narra a denúncia que o acusado seria agente do comércio espúrio de entorpecente e, para tanto, guardava, tinha em depósito e trazia consigo as drogas acima mencionadas. Por terem conhecimento de que o acusado estava com seu direito de dirigir suspenso, os guardas municipais deliberaram pela abordagem quando o viram numa motocicleta. Ato contínuo, Thiago empreendeu fuga e dispensou uma sacola que trazia consigo. 



    Constou que o acusado somente parou sua motocicleta na Rua 21 de Abril, onde ingressou num estabelecimento empresarial e tentou dispensar o restante do entorpecente que trazia consigo. Ademais, no interior da residência do acusado, os agentes encontraram mais entorpecentes e a quantia de R$ 2.200,00. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a forma como os agentes públicos atuaram na abordagem ao paciente, sem qualquer atitude suspeita e fundada na sua movimentação, e sem uma investigação prévia comprovada, não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que havia uma situação de flagrante delito, ainda que tenham sido encontradas e apreendidas drogas no contexto de uma continuidade nas investigações.



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de ser reconhecida a ilegalidade na busca pessoal e veicular, suspendendo-se os efeitos da condenação com relação as ilegalidades demonstradas, e por consequência a imediata expedição do alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente